Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-66.2008.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000337-66.2008.8.11.0053
EMBARGANTES: DIONE MERI GODOY BERNARDI E OUTROS
EMBARGADOS: ELIAS LAUZI SOBRINHO E OUTRO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000337-66.2008.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (EMBARGADO), DIONE MERI GODOY BERNARDI - CPF: 915.320.001-20 (EMBARGADO), ELIAS LAUZI SOBRINHO - CPF: 625.824.538-20 (EMBARGADO), NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI - CPF: 995.786.038-00 (EMBARGADO), JUSIANA ISSA - CPF: 081.297.988-59 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), JUSIANA ISSA - CPF: 081.297.988-59 (ADVOGADO), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (EMBARGANTE), ELIAS LAUZI SOBRINHO - CPF: 625.824.538-20 (EMBARGANTE), NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI - CPF: 995.786.038-00 (EMBARGANTE), DIONE MERI GODOY BERNARDI - CPF: 915.320.001-20 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (EMBARGANTE), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (EMBARGADO), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), BRUNA KESSIANE FREGUGIA SANTOS - CPF: 063.122.956-64 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000337-66.2008.8.11.0053

EMBARGANTES:

DIONE MERI GODOY BERNARDI E OUTROS

EMBARGADOS:

ELIAS LAUZI SOBRINHO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
DIONE MERI GODOY BERNARDI
e
OUTROS
em face do v. acórdão
desta Câmara (Id.
250701662)
que, por unanimidade, não conheceu do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Os embargantes defendem que em contrarrazões efetuaram dois pedidos do qual este e. Tribunal restou silente quanto aos pedidos, sendo eles: “
O primeiro pedido (item 3.2, do tópico “requerimentos” das contrarrazões de id. 249495182), diz respeito à
cassação do efeito interruptivo de prazo do agravo, em consonância com a jurisprudência do E. STJ : STJ-2a Seção, ED no REsp 233.128-AgRg, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 24.10.07, DJU 20.11.07
, e se justifica em razão de que a conduta do ora embargado indica que se valerá de todos os meios para retardar ainda mais o prosseguimento do cumprimento de sentença. Portanto, os embargantes entendem ser oportuno que este tribunal desde já se manifeste acerca da cassação do efeito interruptivo de prazo do agravo para que esta questão não precise ser debatida em juízo algum e em tempo algum; O segundo pedido (item 5, do tópico “requerimentos” das contrarrazões de id. 249495182) diz respeito ao
pedido de majoração dos honorários advocatícios
, na forma da Lei “Art. 85, §§ 1o e 2o do CPC”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado, acerca do pedido de cassação do efeito interruptivo de prazo, imanente ao agravo interno não conhecido, bem como acerca do pedido de majoração de honorários advocatícios, conforme artigo 85, §§1o e 2o do CPC (Id. 252600191).

Embora intimado os embargados não apresentaram as contrarrazões (Id. 255657157).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente embargo de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.
”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, salienta-se que o apontamento de falta de manifestação acerca das teses constantes na peça contrarrecursal em nada influencia na conclusão do julgado, sobretudo considerando que sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, sendo, inclusive, favorável à parte embargante.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados.”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024